Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710476-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO, ITALO DA SILVA FRAGA, GUSTAVO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUSTAVO DOS SANTOS, TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO e ITALO DA SILVA FRAGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença movido por JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS contra BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., pela qual determinou o cumprimento de penhora no rosto dos autos emanada de decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista no 0000134-48.2018.5.10.0016, movida contra o exequente por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL perante a 16a Vara do Trabalho de Brasília, e indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais postulado pelos agravantes. Os agravantes impugnam o indeferimento do pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais que afirmam lhes serem devidos, a fim de que incida sobre os valores depositados em juízo pelo executado BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, para cumprimento voluntário da sentença proferida nos autos de origem, e sobre o qual pesa prévia penhora no rosto dos autos em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. Alegam que ainda não havia sido apreciado o pedido de levantamento de valores formulado pelos agravantes, que atuam como advogados do exequente, quando comunicada a decretação da penhora no rosto dos autos, e defendem que os honorários contratuais possuem natureza de verba alimentar, nos termos do art. 24 do Estatuto da OAB, possuindo preferência em relação ao crédito detido pela credora trabalhista. Colacionam precedentes e concluem que “quando do pedido de reserva de honorários, verifica-se exitia tão somente pedido prévio de penhora no rosto dos autos, não avaliado, o que não impede que seja deferida a reserva de honorários contratuais, porque, segundo artigo 24 do Estatuto da OAB, estes possuem natureza alimentar e, portanto, privilegiada em relação à solicitação ainda não deferida.” Defendem a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo ao recurso, destacando que o periculum in mora reside na possibilidade de cumprimento da penhora no rosto dos autos, com o levantamento dos valores depositados nos autos de origem, o que tornaria ineficaz eventual provimento do agravo de instrumento. Com esses argumentos, requerem a concessão de efeito suspensivo, para manter em deposito judicial os valores depositados nos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada e o deferimento do pedido de reserva dos honorários devidos aos agravantes. Preparo regular no ID 69949739. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Não se mostra relevante o pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, pois postulado nos autos de origem pelos advogados agravantes depois da primeira comunicação da decretação da penhora no rosto dos autos sobre os valores depositados em juízo para pagamento da obrigação devida ao exequente. Verifica-se que a primeira comunicação da decretação da penhora no rosto dos autos foi juntada no processo de origem em 14 de fevereiro de 2025 (ID 226042166), e que, subsequentemente, no dia 16 de fevereiro de 2025, os recorrentes compareceram aos autos para requerer a reserva de 30% (trinta) por cento do crédito, para pagamento de honorários contratuais (ID 226134979. Assim, os recorrentes pediram a reserva de honorários contratuais em momento posterior à penhora, quando os valores já não estavam livres e à disposição da parte constituinte. Realizada a penhora no rosto dos autos sobre valores que eram destinados à parte, a medida constritiva guarda preferência em face de pedido posterior de reserva de honorários advocatícios contratuais formulado por seu causídico, pois o pedido de reserva de honorários contratuais deve ser realizado sobre valores que não sejam objeto de oneração prévia e destinados ao pagamento de terceiros. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CRÉDITO INDISPONÍVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O pedido de reserva de honorários formulado após a expedição de penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento, por dedução, da quantia a ser auferida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO AUTOR DE RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PENHORA ANTERIOR NO ROSTO DOS AUTOS. (...) 4. A reserva de honorários advocatícios contratuais tem lugar na hipótese de existência de crédito livre e desembaraçado em favor do executado, de forma que, efetivamente, na hipótese dos autos, os patronos do recorrido deveriam ter apresentado o pedido de reserva de honorários antes da formalização da penhora. (...)(AgInt no REsp n. 1.896.168/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.871.603/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desta Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. FORMALIZAÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DO CAUSÍDICO. CRÉDITO LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/1994) dispõe ser direito do advogado pleitear a dedução de honorários advocatícios contratuais sobre eventual crédito, a ser recebido pelo cliente, com a apresentação do instrumento contratual nos autos. 2. Todavia, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os créditos devem estar livres e desembaraçados, de modo que, havendo penhora no rosto dos autos para indisponibilidade de crédito do cliente, o pedido para dedução dos honorários advocatícios contratuais deve ser apresentado antes da formalização da constrição. 3. No caso concreto, o advogado somente apresentou pedido de reserva de honorários contratuais após o registro da penhora no rosto dos autos, ou seja, após a formalização da indisponibilidade de eventual crédito a ser recebido pela Exequente, cujo valor já não se encontrava à livre disposição dela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952142, 0739937-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ROSTO. AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. JUNTADA. CONTRATO. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 3. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1922027, 0721063-34.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) Quanto ao mais, destaco que a decisão agravada procedeu à reserva dos honorários sucumbenciais depositados em juízo, de modo a preservar o cumprimento da obrigação disposta na sentença. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, que é a parte interessada no julgamento do presente recurso, facultando-lhe a apresentação de reposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator